Tribunal: TJES
Processo: 0001322-23.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001322-23.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS BARROS BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001322-23.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS BARROS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. LICITUDE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 193 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A defesa sustenta a ilicitude das provas em razão de suposta violação de domicílio e requer o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a entrada policial no domicílio do recorrente, sem mandado judicial, foi legalmente justificada por fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 5º, XI, da Constituição Federal admite a entrada em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, incluindo crimes permanentes, como o tráfico de drogas.
A entrada forçada em domicílio, sem ordem judicial, é lícita quando houver fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de crime em flagrante, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616, Tema 280 de repercussão geral).
No caso concreto, os policiais militares receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas e, ao abordarem o réu na via pública, encontraram substância ilícita em sua posse, o que configurou fundada suspeita e justificou a entrada no imóvel.
Além disso, os policiais afirmaram que o acusado autorizou o ingresso na residência, afastando a alegação de violação de domicílio.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos concretos, constituem base válida para ingresso policial sem mandado judicial, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas (STJ, REsp 2.153.560/MG e AREsp 2.460.614/MG).
Diante da legalidade da entrada no domicílio e da regularidade das provas obtidas, não há fundamento para declarar sua ilicitude ou para o trancamento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI;
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 40, IV.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015, DJe 09.05.2016;
STJ, REsp 2.153.560/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024;
STJ, AREsp 2.460.614/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 09.12.2024.

Vitória, 25 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001322-23.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS BARROS BATISTA

Advogado(s) do reclamante: KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO, VIVIANE MENON BAZONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Vinicius Barros Batista
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
1ª
Vara Criminal
d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
,
às fls.
25/26-verso
dos autos físicos
, que condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
,

c/c artigo 40, inciso IV, ambos
da Lei
nº
11.343/2006,
à pena de
0
1
(
um
) ano,
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 193 (cento e noventa e três) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto

para início de cumprimento de pena,
sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
apresentadas no id. 11966207, a defesa alega que a condenação do apelante está sustentada em provas obtidas ilicitamente
mediante
violação de domicílio, de modo que requer, por tal razão, sejam desentranhadas do processo, devendo ser este trancado por ausência de justa causa, absolvendo-se o recorrente.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos, verifica-se que os policiais militares que diligenciaram no caso foram firmes no sentido de que, após denúncia recebida pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, o acusado Vinicius Barros Batista foi abordado na posse de tiras de substância semelhante a maconha, o que motivou que os policiais militares adentrassem na residência do acusado.

Nessa linha, verifica-se que, além de terem abordado o réu na posse de substâncias ilícitas, o que constitui fundada suspeita para adentrar em sua residência, os policiais afirmaram terem recebido autorização do agente para a entrada em sua casa.

Acerca das provas colhidas, destaco, primeiramente, o depoimento prestado pelo Policial Militar Márcio Parmanhani Martins, ainda em esfera policial, às fls. 02/03 dos autos físicos. Vejamos:

[...] que sua guarnição foi solicitada a prestar apoio ao Serviço de Inteligência da Polícia Militar para averiguação do disque denúncia via 181 a respeito da pessoa de VINICIUS BARROS BATISTA; QUE a guarnição chegou logo após a abordagem realizada pela P2, pouco depois de o suspeito descer da motocicleta; QUE foram localizadas com o suspeito tiras de substância semelhante a maconha na busca pessoal; QUE foi solicitada autorização para entrada na residência do suspeito, que franqueou a entrada da guarnição; QUE, no interior da residência, foram encontrados 1 (um) revólver calibre .38 municiado, numeração ilegível, 5 (cinco) munições intactas (material localizado dentro do guarda roupas), aproximadamente 230 gramas de substância semelhante a maconha, 5 (cinco) pinos de substância semelhante a cocaína, embalada em uma pequena sacola (as drogas estavam espalhadas pela residência, enquanto o suspeito as embalava), balança de precisão, material de “endola” (sacolas usadas para embalar as drogas), caderno de anotações do tráfico, um celular SAMSUNG e uma quantidade de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) em espécie; QUE o conduzido confirmou ser o dono da arma de fogo e da droga localizada em sua residência e a comercializava em outros bairros [...].

No mesmo sentido foi o depoimento prestado em esfera investigativa pelo Policial Militar Gabriel Dutra Cunha Pereira (fls. 04/05 dos autos físicos).

Em juízo, o Policial Militar Márcio Parmanhani Martins
ratificou
que havia diversas denúncias em desfavor do acusado, tanto pelo canal 181 quanto pelo serviço de inteligência, bem como confirmou seu depoimento prestado em esfera policial.

Por sua vez, o Policial Militar Gabriel Dutra Cunha Pereira, ouvido em juízo, confirmou seu depoimento prestado em fase investigativa.

Lado outro, embora o acusado, em juízo, tenha negado que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, afirmou que estava com uma bucha de maconha
quando foi abordado em via pública
, de modo que os agentes públicos adentraram em sua casa sem sua permissão.

Dito isso, no caso em análise, das provas acima citadas,
verifica-se
a existência de
fundadas razões que indica
va
m que dentro d
a residência
ocorria situação de flagrante delito.

Isso porque,
os policiais militares que diligenciaram no caso
foram enfáticos
em asseverar que receberam denúncia
s
anônima
s
a respeito
do tráfico de drogas praticado
na residência mencionada,
sendo o réu localizado na rua e que, em busca pessoal, foi encontrado
entorpecente
com ele (maconha), o que, inclusive, foi por ele confirmado em juízo.

Ademais, salienta-se que, além das denúncias em desfavor do réu, houve investigação do tráfico por ele praticado na residência pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, o que foi confirmado
quando da sua
busca pessoal, oportunidade na qual foi apreendida maconha em sua posse, o que desencadeou a busca em sua residência, sendo, assim, localizadas as demais drogas, materiais comumente utilizados para o preparo do entorpecente para fins de comercialização, além de uma arma de fogo.

Nesse contexto, saliento que a apreensão de entorpecentes com o acusado em abordagem anterior, mediante busca pessoal realizada em via pública, configura fundadas razões aptas a justificarem o ingresso no domicílio, para fins de dar continuidade à ação policial. Exatamente nesse sentido:

[...]
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, permite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, incluindo crimes permanentes, como o tráfico de drogas.
A denúncia anônima relatando tráfico de drogas, aliada à apreensão de substâncias ilícitas com o recorrente em abordagem anterior, configura fundadas razões que justificam o ingresso no domicílio para dar continuidade à ação policial
. [...]
A apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas
. [...] (STJ. REsp n. 2.153.560/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...]
A questão em discussão consiste em verificar se a entrada policial no domicílio do recorrente, sem mandado judicial, foi legalmente justificada por fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori. No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas.
Os policiais, ao chegarem ao local, seguiram o recorrente, que saía em sua motocicleta, e procederam a abordagem e busca pessoal, encontrando em sua posse 72 microtubos de cocaína, procedendo, em seguida, ao ingresso no domicílio, no qual foram apreendidos 288 (duzentos e oitenta e oito) pinos de cocaína, 59 (cinquenta e nove) pedras de crack e 1 (uma) pedra bruta de cocaína.

Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas
.
O Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para a busca domiciliar, e que as provas obtidas na diligência são lícitas. A reanálise do conjunto probatório demandaria dilação probatória, inviável em recurso especial. [...] (STJ. AREsp n. 2.460.614/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Ademais, embora o réu tenha negado, em juízo, que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, os policiais militares que diligenciaram no caso foram unânimes nesse sentido, de que tiveram expressa autorização para a entrada na residência, o que afasta qualquer alegação de
nulidade.

Portanto
, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a entrada sido
realizada conforme autoriza a Constituição Federal,
de modo que é inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da nulidade das provas e, por consequência, o pleito de trancamento da ação penal por justa causa, com a absolvição do réu.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
,

mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 25 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)